Tribunal: TJDFT
Processo: 0711276-26.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente, em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento aos recursos inominados interpostos por ambas as partes, garantindo o direito de migração pretendido pelo recorrente (upgrade), mas com cumprimento de prazo de carência para coberturas adicionais contratadas, afastando o dano moral, por ausência de ilegalidade na recusa do atendimento em segmentação diversa da contratada. Ainda, foi determinada a exclusão da contratação do plano de saúde adicional (odontológico), que não é do interesse do recorrente, com a declaração de ilegalidade das cobranças realizadas a tal título.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alega haver omissão grave no acórdão, sob a tese de ilegalidade da carência na contratação adicional (upgrade), pois baseada em instrumento contratual nulo, vez que o contrato apresenta informações falsas. Diante da alegada nulidade, pleiteia o reconhecimento do direito à migração contratual sem novos ônus (carência). Alega ainda a ocorrência de omissão relevante, sob o argumento de que o acórdão não se pronunciou sobre o fato de que os atrasos e sucessivas negativas de promover o upgrade do plano de saúde do embargante, idoso com 85 anos, e doente renal crônico, acarretou grave ofensa, pois ele ficou 72 horas sem realizar hemodiálise, o que lhe causou risco de morte iminente. Ao final, pleiteou o provimento dos embargos de declaração manejados, com atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a sentença de 1o grau quanto à isenção de carências e condenação por danos morais. Pleiteou ainda o reconhecimento de fraude contratual, com a nulidade dos atos praticados.
5. Nas contrarrazões de Id 81407523, a embargada defende a rejeição dos embargos de declaração manejados, argumentando que não há omissão no julgado, mas fundamentação na estrita legalidade e regulamentação aplicável. Aduz que não há fraude na contratação, meio legal necessário para realizar o upgrade pleiteado pelo segurado. Além disso, não se mostra cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, sendo que, na verdade, a pretensão do embargante é a rediscussão do mérito da causa, o que não se mostra cabível nesta via estreita.
6. Apesar das razões apresentadas pelo embargante, não restou configurada omissão ou sequer contradição, pois a ausência de manifestação sobre o delicado estado de saúde do segurado, aqui embargante, não muda a solução jurídica apontada para o caso objeto de julgamento. Afinal, a necessidade de atendimento de urgência ou emergência não amplia o atendimento do plano de saúde para segmentação diversa da contratada. Somente após a contratação para a modalidade hospitalar, nos termos da repactuação firmada, é que passou a existir a obrigatoriedade do plano de saúde de oferecer os serviços típicos hospitalares.
7. Apesar da alegação do embargante de nulidade da renovação contratual, esta realizada no interesse do embargante, não há defeitos capazes de macular a repactuação do contrato firmado entre as partes, diante do manifesto interesse do embargante em migrar para segmentação mais abrangente, de modo a incluir atendimento hospitalar, não se podendo validar a adoção de comportamento contraditório pelo contratante, diante da aplicação da regra do venire contra factum proprium, que traduz subprincípio da boa-fé objetiva.
8. A alegação de ocorrência de contradição também não merece prosperar, pois o embargante não aponta incoerência relativa aos elementos do próprio julgado, no que se denominada contradição interna. Não existe contradição no julgado a partir da perspectiva da análise de trechos estranhos ao voto vencedor. Do mesmo modo, não foi apontado defeito intrínseco decorrente de obscuridade.
9. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos especiais exige tão somente que os fatos e a matéria jurídica tenham sido enfrentados, através de decisão fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais pretendidos pela parte.
10. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.
11. Inexistindo quaisquer dos vícios a que se refere o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.